Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAX MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 123 MILHAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a sentença que, acolhendo em parte, os pedidos do autor, condenou-a a pagar-lhes os valores de R$1.875,86 e R$2.650,66, relativos às passagens e hospedagens reservadas e pagas pelo consumidor, sendo que as passagens foram posteriormente canceladas. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que as passagens foram adquiridas pelo portal da empresa MAX MILHAS. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, ID 61808258.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 55612036) que comprovam sua hipossuficiência financeira, em razão do deferimento da recuperação judicial. Gratuidade de justiça concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Preliminar. A teor do que dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade para a causa, sendo que esta concerne à pertinência subjetiva da ação. A parte autora, ora recorrida, buscou o ressarcimento do valor pago pelas passagens e hospedagens canceladas pela empresa vendedora. Ocorre que, pela análise dos documentos inseridos nos autos, nota-se que a compra foi realizada na plataforma da empresa MAX MILHAS. Vejamos: o documento id 61808215 não indica a empresa emissora, mas apresenta o código de compra 7831728 com o localizador IEYLJV, o que corresponde ao aviso de cancelamento feito pela MAX MILHAS, id 61808216. Já a solicitação de reembolso id 61808217 refere-se ao pedido 399523770771, que não corresponde a compra discutida nestes autos.
5. Evidente, portanto, a inexistência de pertinência subjetiva, uma vez que a recorrente atuou na contratação feita pelo recorrido. Assim, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto não é responsável pela venda das passagens canceladas, das quais o recorrido pleiteia o reembolso. Não é demais ressaltar que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser invocada em qualquer instância ou fase processual. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindo o processo nos termos do art. 485, Inciso VI do CPC.
7. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.